Tribunal: TJSP
Processo: 1043947-92.2021.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Servidor público municipal em atividade – Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial – Prova dos autos segura para afirmar o exercício de atividades insalubres pelo servidor desde o ingresso no serviço público – Dilação probatória (perícia) desnecessária – Aplicação dos artigos

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Servidor público municipal em atividade – Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial – Prova dos autos segura para afirmar o exercício de atividades insalubres pelo servidor desde o ingresso no serviço público – Dilação probatória (perícia) desnecessária – Aplicação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal e do art. 57 da Lei Federal no 8.213/91 – Precedentes jurisprudenciais – Pretensão à aposentadoria especial retroativa e forçada, por determinação judicial, com paridade e integralidade e pagamento de atrasados, todavia, inviável – Inativação (aposentadoria) de servidor em atividade que se deve fazer na esfera administrativa – Pretensão, ademais, violadora do princípio do bis in idem, considerando que a autora permanece em atividade, recebendo regularmente seus vencimentos – Vedação de ordem constitucional inscrita no art. 37, § 10, da Carta da República de 1988 – Sentença reformada, para a concessão parcial da ordem impetrada, assegurando-se a averbação do tempo de serviço em atividade insalubre comprovado, em ordem a aposentadoria especial, e o direito à conversão do tempo de trabalho insalubre em tempo comum acrescido. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.